Tribunal: TCU
Processo: 038.325/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12740/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207, 208 e 214, incisos I e II do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas abaixo relacionadas regulares e regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.325/2019-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); André Luiz Gonçalves Garcia (XXX.695.801-XX); Arno Meyer (XXX.252.601-XX); Cassio Cabral Kelly (XXX.148.057-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Edison Bastos Gasparini Junior (XXX.390.998-XX); Eduardo Refinetti Guardia (XXX.666.638-XX); Fabiane Reschke (XXX.284.590-XX); Fabiano Maia Pereira (XXX.583.306-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Gustavo Alves Tillmann (XXX.905.301-XX); Henrique de Campos Meirelles (XXX.742.838-XX); Icaro Demarchi Araujo Leite (XXX.299.118-XX); José Lopes Coelho (XXX.126.761-XX); Jucemar José Imperatori (XXX.149.280-XX); Lucio de Oliveira Freitas Junior (XXX.956.446-XX); Marcelo Augusto Camacho Rocha (XXX.545.687-XX); Martim Ramos Cavalcanti (XXX.779.201-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Nelson Nicolau Szwec (XXX.279.548-XX); Rafael Rezende Brigolini (XXX.693.306-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Sergio Rosa Ferrao (XXX.434.518-XX); Tarsila Ortenzio Velloso (XXX.132.496-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX); Willian dos Reis Saffir (XXX.135.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Compensação de Variações Salariais 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas de Nelson Antonio de Souza, CPF XXX.095.253-XX, e Gilberto Magalhães Occhi, CPF XXX.478.847-XX, regulares com ressalva, dando-lhes quitação, em razão da existência de fragilidades nas demonstrações contábeis e na estrutura de controles internos dos processos realizados para validação dos passivos reclamados à novação de dívida do FCVS; 1.8. julgar regulares as contas com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de Jucemar José Imperatori, CPF XXX.149.280-XX; Deusdina dos Reis Pereira, CPF 539.512.396- 20; Valter Goncalves Nunes, CPF XXX.588.588-XX; Martim Ramos Cavalcanti, CPF XXX.779.201-XX; André Luiz Gonçalves Garcia, CPF XXX.695.801-XX; Lucio de Oliveira Freitas Junior, CPF 008.956.446- 49; Cassio Cabral Kelly, CPF XXX.148.057-XX; Icaro Demarchi Araujo Leite, CPF XXX.299.118-XX; Fabiane Reschke, CPF XXX.284.590-XX; Rafael Rezende Brigolini, CPF XXX.693.306-XX; Gustavo Alves Tillmann, CPF XXX.905.301-XX; Fabiano Maia Pereira, CPF XXX.583.306-XX; Roberto Barros Barreto, CPF XXX.918.771-XX; Sergio Rosa Ferrao, CPF XXX.434.518-XX; Tarsila Ortenzio Velloso, CPF XXX.132.496-XX; Arno Meyer, CPF XXX.252.601-XX; Eduardo Refinetti Guardia, CPF XXX.666.638-XX; Henrique de Campos Meirelles, CPF XXX.742.838-XX; Nelson Nicolau Szwec, CPF XXX.279.548-XX; Edison Bastos Gasparini Junior, CPF XXX.390.998-XX; Marcelo Augusto Camacho Rocha, CPF XXX.545.687-XX; José Lopes Coelho, CPF XXX.126.761-XX; Willian dos Reis Saffir, CPF 560.135.237- 20; Adriano Pereira de Paula, CPF XXX.481.327-XX, dando-lhes quitação plena; 1.9. dar ciência deste acórdão ao Fundo de Compensação de Variações Salariais, esclarecendo que o conteúdo completo pode ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.